Tribunal: TJDFT
Processo: 0726364-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726364-35.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTA LABOISSIERE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. RESSARCIMENTO DE ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PELA METADE A PARTIR DO ÚLTIMO ATO DAQUELA AÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR SUPOSTO RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E PLANILHA DEMONSTRATIVA. REQUISITO FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretensão deduzida em ação popular prescreve no prazo de cinco anos, conforme art. 21, da Lei 4.717/65. Uma vez interrompida, retoma seu curso pela metade, a partir do último ato do processo que a interrompeu (art. 9o, do Decreto 20.910/32). 2. O protesto cautelar interrompe a prescrição, a teor do art. 202, II, do Código Civil. 3. Uma vez que a condenação na ação de conhecimento é expressa quanto à obrigação do servidor público restituir adicional pago com fundamento em ato normativo julgado nulo, eventual discussão acerca do recebimento de boa-fé constitui matéria de mérito acobertada pelo manto da coisa julgada, impassível de conhecimento no bojo do cumprimento de sentença. 4. Não se conhece da alegação de excesso de execução quando desacompanhada da declaração do valor devido ou demonstrativo do débito, por constituir requisito formal de admissão. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO A recorrente afirma que o acórdão recorrido diverge do posicionamento firmado nos paradigmas que colaciona, proferidos pelo STJ e pelo TRF-4. Menciona dispositivos legais que regem a matéria, mas não aponta, objetivamente, a qual ou quais deles teria a turma julgadora dado interpretação divergente daquela dada pelos referidos paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1774269/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021. Registre-se, ademais, que a “citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1912522/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). Por fim, “o recurso não merece prosperar, em razão da falta de comprovação do dissenso pretoriano. Nos termos do disposto nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, caberia ao recorrente a realização do devido cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os julgados confrontados, mediante a transcrição dos ‘trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’, requisito não cumprido na hipótese dos autos.” (AgRg no AREsp 1924181/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012